Tribunal: TJDFT
Processo: 0701101-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0701101-64.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: 2R PAVIMENTADORA LTDA, SANTO EXPEDITO TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - ME, MARCOS ANTONIO ROMANO, ANA CRISTINA SOARES DE ARAUJO, JULIO CESAR ROMANO AGRAVADO: DVN CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - ME DESPACHO À agravada para manifestar-se sobre o agravo interno, no prazo legal. Após, conclusos. I. Brasília, 10/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR